Tribunal: TJES
Processo: 5030240-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030240-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISA MONICA ZANETTI e outros
RECORRIDO: ANDERSON CRUZ DINIZ
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5030240-11.2022.8.08.0035

Embargantes: GEISA MONICA ZANETTI, CARLOS ALBERTO SARCINELLI

Embargado: ANDERSON CRUZ DINIZ

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
DA PARTE
REQUERIDA
.
PARTE AUTORA QUE PLEITEOU INDENIZAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PERMITIDO
PARA
POSTULAR EM CAUSA PRÓPRIA.
AUSENTE HIPÓTESE DE EMBARGOS.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, pretende o embargante, que teve seu recurso inominado improvido por decisão colegiada, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, tendo em vista que foi acolhido o aditamento do pedido inicial de indenização, majorando-o de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00 para cada réu, o que estaria acima do limite permitido para postular em causa própria. Em sentença, a indenização fora arbitrada no total de R$ 2.000,00.

Ab initio
, cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “omissão, contradição, obscuridade” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos. Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator ou outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte.

Quanto ao ponto, por se tratar a alegação de nulidade uma matéria de ordem pública, ressalto que a 3ª turma do STJ entendeu que, na impossibilidade de se especificar o valor em ações indenizatórias por dano moral ou material, é possível a formulação de pedido genérico de ressarcimento na petição inicial do processo, com atribuição de valor simbólico à causa.

Nesses casos, ausentes critérios legais de mensuração, caberá ao juiz o arbitramento do valor a ser indenizado. Posteriormente, o valor estimado poderá ser adequado ao montante fixado na sentença ou na fase de liquidação. Vejamos: “
Ressalte-se que essa faculdade atribuída ao autor, de formular pedido genérico de compensação por dano moral, não importa em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu, além de se insurgir contra a caracterização da lesão extrapatrimonial, poderá pugnar ao juiz pela fixação do quantum indenizatório em patamar que considere adequado
” (REsp 1534559. Relator: NANCY ANDRIGHI. Julgamento 22/11/2016).

No caso, privilegiaram-se os princípios da economicidade e da informalidade, levando em conta ainda a postulação em causa própria, razão pela qual não se vislumbra prejuízo processual à parte requerida ou nulidade de atos processuais.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Relator.

A Senhora Juíza de Direito Dra. ANNA FLÁVIA MELO
– Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)